Tribunal: TJDFT
Processo: 0009688-09.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009688-09.2017.8.07.0005 RECORRENTE: BENEDITO GONÇALVES DE MELO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. 1. Na decisão de pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência de intenção de matar ou a assunção desse risco. 3. Na sentença de pronúncia, somente é cabível a exclusão das qualificadoras quando manifestamente dissociadas do acervo probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 414 e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser impronunciado ou absolvido sumariamente, em face da inexistência de indícios suficientes de sua autoria ou de sua participação no evento criminoso; e b) artigos 15 da Lei 10.826/2003, e 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, asseverando que, caso mantido o acórdão, o crime de tentativa de homicídio qualificado deve ser desclassificado para o de ameaça e disparo de arma de fogo, ou para o de homicídio simples, devendo ser extirpada a qualificadora do motivo fútil de sua condenação. Discorre sobre a observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do CP, 414, 415, inciso II, ambos do CPP, bem como 15 da Lei 10.826/2003, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso especial não merece prosseguir em relação às assertivas de observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 15/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027